Tribunal: TJMT
Processo: 1009679-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009679-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), CLEONICE SILVA DE AMORIM - CPF: 452.640.821-20 (AGRAVANTE), CICERO PEDRO DA SILVA - CPF: 336.682.309-78 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLEONICE SILVA DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO DA SILVA - CPF: 846.009.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO PEDRO DA SILVA - CPF: 571.323.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 531.239.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 027.203.921-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PEDRO DA SILVA CUPERTINO - CPF: 015.763.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENICIA PEDRO DA SILVA - CPF: 026.946.001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA - CPF: 027.033.521-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA DA SILVA - CPF: 631.482.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DA SILVA - CPF: 039.871.391-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI PEDRO DA SILVA - CPF: 019.520.881-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AURINO PEDRO - CPF: 408.821.609-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 384.137.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 790.579.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMINIA JOAQUINA DA CONCEICAO - CPF: 346.558.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 006.825.551-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOVELINA JOAQUINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM CONSENTIMENTO DE UM DOS HERDEIROS. INSTRUMENTO REALIZADO À SUA REVELIA. DEPÓSITOS À SUA NORA. NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE DEPÓSITO DO VALOR DO NEGÓCIO. GARANTIA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Prudente se aferir com mais cuidado as tratativas realizadas, em que o agravado não figura no instrumento e sua nora é quem recebe valor que seria a seu favor. O consentimento do agravado no negócio, e seu benefício quanto ao ato deve ser demonstrado e, a priori, não se verifica claro dos autos.

2- Nos termos do art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 301 complementa que “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

3- Ainda que não seja instrumento de compra e venda, mas sim cessão de direito hereditário, claro nos autos elementos que evidenciem a ausência do consentimento do agravado/herdeiro sobre o negócio, a justificar a manutenção da medida de depósito de modo cautelar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009679-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE SILVA DE AMORIM

AGRAVADO: CICERO PEDRO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CLEONICE SILVA DE AMORIM
contra decisão proferida em Incidente de Remoção de Inventariante n. 1000177-19.2022.8.11.0090, da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, em que se determinou depósito de R$ 900.000,00 nos autos.

A agravante afirma que “
o Agravado em sua petição inicial alterou a verdade dos fatos, omitindo informações de extrema relevância e agindo de má-fé, mormente pelo fato de que tinha ciência das negociações envolvendo a cessão de direitos hereditários do Imóvel Rural denominado Lote no 16, com área de 53,6716 hectares, localizado na Gleba e Comunidade São Francisco de Assis, no Distrito de Colorado do Norte, Município de Nova Canaã do Norte/MT, tanto é que, posteriormente, também fez a cessão de sua quota parte do imóvel, recebendo como pagamento o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), creditados na conta de sua nora, Sra. Regina de Brito
.”

Defende que, “
após negociações entre à F.A. Agropastoril Eirelli, representada pelo sócio Adenilson da Silva Melo e os herdeiros, o Senhor Cícero Pedro da Silva mostrou-se relutante inicialmente, motivo pelo qual participaram da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários apenas os demais herdeiros
.”

Aduz que, “
Todavia, as negociações com o senhor Cícero continuaram, em apartado, resultando em sua concordância quanto à cessão de seu quinhão, sendo ajustado o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). O pagamento foi realizado na conta corrente da nora do Agravado, Sra. Regina de Brito, da seguinte forma: 1a parcela - dia 23/12/2022, valor de R$ 55.000,00. 2a parcela - dia 17/01/2023, valor de R$ 55.000,00. 3a parcela - dia 04/04/2023, valor de R$ 44.806,61. 4a parcela- dia 12/04/2023, valor de R$ 65.200,00
.”

Assevera que “
NÃO SE TRATA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, MAS SIM DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, FORMALIZADA POR ESCRITÚRA PÚBLICA – anexa à peça recursal. Assim, não há probabilidade de direito do Agravado, ainda mais, considerando que este também fez a cessão de sua quota
”.

Argumenta que “
os herdeiros cederam seus direitos hereditários sobre o imóvel rural através de escritura pública, não sendo obrigatório autorização judicial, pois a cessão não é venda do bem, não ocorrendo a alienação, portanto, não caracteriza a hipótese do artigo 619, I, do Código de Processo Civil.
”

Diz que “
a cessão de direitos hereditários consiste na transferência que o herdeiro, legítimo ou testamentário, faz a outrem de todo o quinhão ou parte dele, que lhe compete após a abertura da sucessão, de acordo com o artigo 1.793 do Código Civil
”.

Assevera que, “
considerando que resta comprovada a anuência do herdeiro Cícero quanto à cessão de direitos hereditários sobre a propriedade rural, tendo em vista que este também fez a cessão de sua cota parte para à F.A. Agropastoril Eirelli, conforme demostram os pagamentos feitos na conta corrente de sua nora, Sra. Regina de Brito, bem como a manifestação do cessionário nos autos da ação de inventário – processo no 0000389-43.2011.8.11.0090, a cessão feita pelos herdeiros é válida e eficaz.
”

Pede a suspensão da liminar, com provimento ao final (id. 166604693).

A liminar foi indeferida (id. 168322157).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 171471193).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CLEONICE SILVA DE AMORIM
contra decisão proferida em Incidente de Remoção de Inventariante n. 1000177-19.2022.8.11.0090, da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, em que se determinou depósito de R$ 900.000,00 nos autos.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos.

DEFIRO em favor da parte autora as benesses da assistência judiciária gratuita.

PROCEDA-SE com o apensamento deste incidente aos autos principais.

Reza o art. 300, caput, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco útil ao resultado do processo.

Afirma o requerente que os herdeiros alienaram bem que guarnece o acervo hereditário do falecido, tudo ao arrepio da lei, pugnando para que o valor supostamente recebido seja depositado em Juízo para posterior partilha.

A probabilidade do direito se extrai do instrumento particular de compra e venda apresentado pelo requerente, transação aparentemente sem autorização judicial (ID. 85584848).

O risco ao resultado útil do processo reside na probabilidade de o requerente não receber a parte que lhe cabe, pois a alienação teria ocorrido sem sua ciência.

Ademais, não há risco de irreversibilidade da decisão – pois, o valor poderá ser devolvido aos herdeiros acaso o negócio se mostre lícito.

Saliento que eventual nulidade do negócio jurídico deverá ser buscada em ação própria, na qual será assegurado o contraditório aos interessados.

Destarte, DEFIRO o pedido cautelar para determinar que o inventariante realize o depósito dos R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Com força do art. 623, caput, do CPC, INTIME-SE a parte inventariante, na pessoa de seu advogado constituído, para se defender e produzir provas, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo supra-assinalado, com ou sem a defesa da parte inventariante, CERTIFIQUE-SE e volvem CONCLUSOS para deliberações.

Se presentes uma das hipóteses do art. 178 do CPC, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para ciência e parecer.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Observa-se que a escritura de cessão e transferência de direitos hereditários não contém a participação do agravado (id. 166604698), que também tem direito sobre o bem e, assim como afirmado pelo juiz de primeiro grau, é “
transação aparentemente sem autorização judicial”.

A despeito de se alegar pagamento à nora do agravado, deve-se aferir se este fato era de seu conhecimento; se participou das tratativas, dentre outros elementos, pois, certamente, o que se espera é o pagamento direto ao agravado, e não à nora, terceira estranha à relação.

Prudente se aferir com mais cuidado as tratativas realizadas, em que o agravado não figura no instrumento e sua nora é quem recebe valor que seria a seu favor. O consentimento do agravado no negócio, e seu benefício quanto ao ato deve ser demonstrado e, a priori, não se verifica claro dos autos. Eventual realização de posterior instrumento com seu consentimento seria ato esperado, mas nada se tem dos autos neste sentido.

Não existe termo que demonstre que tenha aceitado o pagamento e autorizado destinação à sua nora, o que prescinde de provas.

Ademais, como bem entendido em primeiro grau, a medida é acautelatória, para garantir o resultado útil do processo e, em sendo caso de procedência ou improcedência, o montante estará disponível à parte vencedora.

Nos termos do art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O art. 301 complementa que “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Deste modo, não há impedimento ao cumprimento da decisão liminar, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - LIMINAR - DIREITOS HEREDITÁRIOS - BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCEJUD - RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - DESCARACTERIZAÇAO - NÃO OCORRÊNCIA - PENHORA PARCIAL - CONTA CORRENTE - PROVENTOS - POSSIBILIDADE. - Demonstrada a existência de incongruências nas informações referentes aos valores da herança deixada pelo pai dos agravantes e agravado, mostra-se prudente bloquear os valores recebidos pelos primeiros a título de adiantamento de direitos hereditários - A impenhorabilidade dirigida à conta salarial não pode ser utilizada como instrumento de lesão ao processo executivo e aos legítimos direitos do credor/exequente, uma vez que os salários também se destinam ao pagamento das dívidas livremente contraídas pelo trabalhador - Quando não destinada exclusivamente ao depósito de salários, a conta corrente está inserida no rol de investimentos de seu titular e, desta forma, seu produto não se reveste da almejada impenhorabilidade
.” (TJ-MG - AI: 10480140123120001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 27/08/2015, Data de Publicação: 08/09/2015).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DO NEGÓCIO. ADEQUAÇÃO. Correta a orientação judicial que determinou o depósito judicial dos valores recebidos pelos herdeiros pela cessão de direitos hereditários, até que se defina a validade do negócio em ação ordinária própria.Há sério risco de as cessões de direitos hereditários padecerem de vícios de validade, porquanto o negócio foi realizado sem a presença do inventariante dativo e intervenção judicial.O próprio herdeiro/agravante também defende que a cessão de direitos hereditários está contaminada pelos vícios da improbidade e má-fé. O fato de, na ótica do agravante, a ilegalidade/invalidade ser decorrente da conduta exclusiva do cessionário, não invalida a cautela do julgador de origem que determinou o depósito judicial dos valores já recebidos pelos herdeiros.NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA
.” (TJ-RS - AI: 70039565742 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 05/11/2010, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2010).

Ainda que não seja instrumento de compra e venda, mas sim cessão de direito hereditário, claro nos autos elementos que evidenciem a ausência do consentimento do agravado/herdeiro sobre o negócio, a justificar a manutenção da medida de depósito de modo cautelar.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023